Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Vasconcelos e Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior contra decisão (Id 87324159 do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em embargos à execução, em que figura como embargante Mianni Vaz de Andrade e como embargado Edgar Daniel Zapata Vargas, processo 0011253-36.2016.8.07.0007. Referido ato judicial foi prolatado nos seguintes termos: Os antigos patronos do executado requereram a reserva de honorários advocatícios relativos ao período em que atuaram na causa. Contudo, tal pleito enseja, em tese, ação de arbitramento de honorários, rito incompatível com a execução, dada a angusta via eleita. Posto isso, indefiro o pedido. Ao credor para dizer acerca do andamento do processo no 0028455-78.2015.8.07.0001. Prazo: 15 (quinze) dias. Neste recurso (Id 24775679), alega a parte agravante, em apertado resumo, que patrocinou os interesses do agravado Edgar Daniel Zapata Vargas no período de 13/10/2015 a agosto de 2020, quando foi revogado o mandato. Alega que, em decorrência, faz jus aos honorários sucumbenciais e aos honorários contratuais pactuados entre as partes, haja vista que a revogação do mandato ocorreu sem sua renúncia à referida verba, que lhe é devida nos termos dos arts. 22, 23 e 24 da Lei 8.906/1994 (EOAB). Destaca ser “absolutamente possível a satisfação dos honorários sucumbenciais e contratuais nos mesmos autos em que o patrono atuou, em virtude de sua própria natureza, de modo que não poderia ser negado aos Agravantes o direito de persegui-los nos presentes autos”. Observa que não pretende o arbitramento de honorários advocatícios, mas sim a reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais que já lhe pertencem em razão do patrocínio da causa, na qual atuou por aproximadamente 6 (seis) anos. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada de forma antecipada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, “para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos aos Agravantes”. No mérito, pede o provimento do recurso para ser reconhecido o direito de executar os honorários contratuais e de sucumbência nos próprios autos e de ser reservada dita verba em seu favor. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24775683. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações da parte agravante, não reconheço a probabilidade do direito invocado de, em nome próprio, após substabelecimento sem reserva dos poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, postular verba honorária na fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial. Senão vejamos. Do exame do feito originário, processo 0011253-36.2016.8.07.0007, verifico que a sociedade de advogados agravante firmou, com o agravado e outros, contrato para prestação de serviços advocatícios em 1o/6/2015 (Id 84515229 do processo de referência). O expediente de Id 84515228 do processo de referência indica ter o recorrente patrocinado os interesses do agravado até 31/1/2018, porque resilido o contrato acima referido e substabelecidos, sem reserva, os poderes outorgados pelo recorrido ao advogado Eder Raul Gomes de Sousa (Id 71579510 do processo de referência). O art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) dispõe: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O art. 85, § 14 do CPC preceitua: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O advogado tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam de sucumbência ou arbitrados em seu favor em pronunciamento judicial. Entretanto, a partir do momento em que há revogação, ou o causídico substabelece, sem reserva de poderes, o mandato que lhe foi outorgado, deixa, desde então, de representar a parte em juízo e no processo. Não obstante, a revogação ou a renúncia ao mandato recebido não afeta o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em benefício da parte agravada pela sociedade de advogados recorrente, que então patrocinava seus interesses. Igualmente, a parte agravante, nada obstante o substabelecimento sem reserva, conserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo i. juiz no feito executivo ainda não extinto. O processo se encontra ainda em tramitação para a satisfação do crédito exigido. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva atualmente representa a parte exequente no processo e no interesse dela legitimamente atuará. A parte agravante, desde o substabelecimento sem reserva de poderes, perdeu a legitimidade para atuar no processo como patrono da parte exequente. O recorrente deve pleitear a satisfação do crédito de sua titularidade exclusiva em demanda própria de sua iniciativa, porque a parte exequente não poderá manter, no débito exigido, referida importância, porquanto não lhe pertence e não tem autorização para a perseguir em juízo na execução instaurada. Atua legitimamente, desde o substabelecimento sem reserva, no interesse da parte exequente, o advogado contemplado no substabelecimento do mandato. A discussão acerca do valor dos honorários que tocará a cada profissional (substabelecente e substabelecido) deve ser discutida em demanda autônoma a ser resolvida mediante arbitramento judicial. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA [...] 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma [...]. (AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. [...] 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados [...]. (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma". (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) Com o mesmo entendimento dos julgados coligidos do c. STJ, menciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive da i. 1a Turma Cível: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DISTRATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 22, § 3o DO EAOB. FIXAÇÃO DE 30% DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DISTRATO ESCRITO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 472 DO CCB). SUBSTABELECIMENTO. CONSEQUÊNCIA DO DISTRATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, I E II DO NCPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO-PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.1. A renúncia de honorários de sucumbência deve ser escrita e não tácita. Devendo o causídico cobrar a referida verba honorária em ação autônoma (arbitramento de honorários). Precedentes do STJ e TJDFT (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011) e (Acórdão n.695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 46). (...) 6. O substabelecimento do mandato é consequência lógica do distrato ocorrido entre as partes, mas não implica na renúncia da verba de sucumbência, principalmente se não há no referido documento qualquer menção à quitação integral dos honorários pactuados ou sucumbenciais. Portanto, não servem para provar a quitação alegada. Ademais, o ônus de provar a quitação do débito incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I e II do NCPC/2015. 7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo Não-Providos. Sentença Mantida. (Acórdão 1093169, 20170110072968APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 486/511) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DESÍGNIO DE INSURGÊNCIA QUANTO À INTELIGÊNCIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM A INTERVENÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM AQUELA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DE TODOS OS PATRONOS À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE SEREM OBSERVADOS A CONCORRÊNCIA DE PATRONOS NO FEITO E O TRABALHO EMPREENDIDO NO PERÍODO DE PATROCÍNIO POR CADA UM. (...) 4. O fato de o advogado ter sido substabelecido sem reserva de poderes apenas lhe autoriza ajuizar ação de cobrança de honorários de sucumbência sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, tendo em conta que o substabelecimento caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo. 5. O substabelecimento sem reservas não importa a renúncia, pelo procurador substabelecente, da remuneração (honorários contratuais) pelos serviços por ele efetivamente executados em favor do outorgante (acórdão n.642536, Publicado no DJE: 18/12/2012). Sendo assim, "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 1207216/SP, DJe 03/02/2011). (...) 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 23/7/2013. Pág.: 46) (grifos nossos) A legitimidade para exigir a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios seria concorrente, na execução, se a parte agravante continuasse a exercer o mandato como advogado do exequente. Deve agora como alegado titular da verba envidar esforços para perseguir a satisfação integral em processo autônomo de sua iniciativa. Inviável a participação no processo como terceiro interessado, porque o interesse meramente econômico não viabiliza a intervenção requestada. Em razão das considerações feitas, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que sem a constatação deste pressuposto não há possibilidade de reconhecimento daquele, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. O agravante não cuidou de demonstrar concretamente em que consistiria o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A alegação de que “poderá jamais ver adimplidos os seus honorários caso tenha que entrar com ação em via própria”, diante da recalcitrância do devedor em adimplir a obrigação exequenda, por si só, não traduz aludido requisito para a antecipação da tutela recursal desejada pela parte agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;